Tribunal: TJDFT
Processo: 0705848-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OI MÓVEL S/A. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. PAGAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. OFÍCIO No 597/2018. JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MULTA PREVISTA NO ART. 523, §1o, DO CPC. INEXIGÍVEL. RECURSO PROVIDO.

1. O pagamento dos créditos de natureza extraconcursal, caso dos autos, deve ser processado pelo juízo universal, de acordo com os critérios enumerados pelo Ofício no 597/2018, expedido pelo Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro-RJ. 1.1. De tal forma, não se mostra apropriada a exigência de que a executada/agravante proceda ao pagamento do valor no próprio juízo de origem, bem assim, de multa decorrente do não pagamento deste valor, qual seja, a multa do art. 523, §1o, do CPC.

2. Ademais, constata-se que o não pagamento do valor objeto do cumprimento de sentença não decorreu de mera conduta negligente ou recalcitrante da parte executada/agravante, mas em razão de procedimento específico estabelecido pelo juízo da recuperação judicial.

3. É inaplicável a multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC nas hipóteses em que a devedora está impedida de adimplir voluntariamente créditos extraconcursais, cujo pagamento, no curso da recuperação judicial, submete-se ao juízo universal que exerce o controle sobre o acervo patrimonial das sociedades em recuperação.

4. Recurso conhecido e provido.